Tribunal: TJDFT
Processo: 0790662-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4% FRASCO 20 ML, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que quadro clínico de transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto, conforme relatório especializado de Psiquiatra. Ressalta que o relatório aponta a necessidade de ingestão do medicamento LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4% FRASCO 20 ML, previsto nas políticas públicas, acrescentando que se encontra desempregado, em situação de rua, sem acesso a tratamento padronizado. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a assistência farmacêutica consiste na dispensação de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Acrescenta que o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos e que o medicamento pleiteado não é padronizado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo assistida pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas de ID no 68309940.
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o medicamento pretendido é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS e padronizado para o tratamento da enfermidade relatada na inicial, que somente não está sendo fornecido em razão de desabastecimento dos estoques da SES/DF. Acrescenta que o medicamento pretendido é de uso contínuo e prolongado, sem prazo determinado, devendo a sua utilização perdurar enquanto subsistirem as necessidades clínicas da parte autora. Assevera que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico determinado.
5. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. O quadro psiquiátrico do recorrente foi retratado no relatório médico de ID no 68309914 (CID 10 e F31.6), atestando a necessidade do tratamento prescrito. O documento de ID no 68309914 consiste na necessidade de uso contínuo de levomepromazina solução oral 4% frasco 20 ml.
7. Segundo o Enunciado no 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
8. O medicamento prescrito ao recorrente é registrado na Anvisa e a sua indicação está em conformidade com a bula (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1112317?nomeProduto=levomepromazina), de modo que não é razoável a limitação de tempo de uso dos fármacos pelo Juízo de origem, porquanto cabe ao médico do recorrente avaliar periodicamente o seu quadro clínico. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1784383, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1953359, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
9. Outrossim, conforme o ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF, o medicamento está desabastecido dos estoques (ID no 68309935), o que não deve servir de óbice para o acesso do recorrente ao tratamento prescrito durante o tempo que necessitar.
10. Nesse contexto, cabe ao Distrito Federal disponibilizar os fármacos enquanto perdurar o tratamento do autor/recorrente, condicionado à apresentação/renovação da receita médica com a respectiva prescrição.
11. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 4% FRASCO 20 ML, nos termos e posologia prescritos, mediante apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
12. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.